Tribunal: TJBA
Processo: 8146114-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146114-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

APELADO: ELEIDE SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). SISBACEN. NATUREZA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO A ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. REGULARIDADE DO REGISTRO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a comunicação formal acerca do registro de débito no Sistema de Informações de Crédito (SCR), afastando a indenização moral, ao fundamento de ausência de notificação prévia da inscrição. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito, a existência do débito, a natureza não restritiva do SCR, o cumprimento do dever de informação mediante cláusula contratual expressa e requer a improcedência integral dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica do registro no SISBACEN/SCR e se este se equipara a cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço por ausência de notificação prévia da inscrição; e (iii) determinar a correção da redistribuição dos ônus sucumbenciais diante da reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SISBACEN/SCR, embora possua natureza de sistema regulatório e central de risco, influencia a análise de crédito pelas instituições financeiras e, por isso, a jurisprudência do STJ o equipara aos órgãos de proteção ao crédito, submetendo-o às garantias do art. 43 do CDC.

4.
O art. 43, §2º, do CDC e o art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022 impõem às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR.

5.
A Resolução CMN nº 5.037/2022 admite que a comunicação prévia seja suprida por cláusula contratual específica que informe o consumidor sobre o possível encaminhamento de seus dados ao SCR, inclusive quanto a operações em atraso.

6.
A existência de cláusula contratual expressa, não impugnada, pela qual o consumidor declara ciência e autoriza o compartilhamento de informações ao SCR, evidencia o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.

7.
Comprovada a contratação e a inadimplência, e ausente demonstração de inexistência do débito, o registro no SCR revela-se regular, inexistindo fundamento para imposição de obrigação de fazer consistente na exclusão do apontamento.

8.
O provimento integral do recurso impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8146114-11.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e como apelado

ELEIDE SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente